Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703196-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Antonio Ribeiro Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710308-96.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por ANTÔNIO RIBEIRO FILHO em face do DISTRITO FEDERAL. O autor narra que é diagnosticado com síndrome da imunodeficiência adquirida pelo vírus HIV desde o ano de 2004 e que, por esse motivo, formulou requerimento administrativo de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria (Processo-SEI n.o 00052-00001985/2020-18); e que o Poder Público indeferiu o mencionado pleito extrajudicial. Na causa de pedir próxima, o requerente sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para suspender a exigibilidade do crédito tributário, para que seja determinada a suspensão das retenções de IRPF na fonte pagadora dos proventos de aposentadoria do Autor, nos termos do Art. 300 do CPC e do Art. 151 V do CTN;” (id. n.o 112194250, p. 38, Seção V, letra “d”). No mérito, pede (i) a declaração judicial da inexistência da relação jurídica tributária na qual a Fazenda Pública é credora de IRPF e o demandante é o devedor; (ii) que o Estado seja condenado à repetir o indébito tributário a título de IRPF, observado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido do demandante goza de certa verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato relevantes para a compreensão da causa. A controvérsia jurídica do caso sob julgamento, por sua vez, diz respeito à (im)possibilidade de o autor usufruir de isenção de pagamento do IRPF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, à luz das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial e do que está previsto na legislação de regência. A Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (Negritei) O requerente logrou juntar aos autos receituário subscrito por médico infectologista no qual o profissional da medicina é taxativo ao dizer que o demandante encontra-se acometido de síndrome da imunodeficiência adquirida pelo vírus HIV desde o mês de agosto de 2004 (id. n.o 112192682); e que o DISTRITO FEDERAL indeferiu o requerimento administrativo formulado pelo autor – o qual gerou o Processo-SEI n.o 00052-00001985/2020-18 (id. n.o 112192683). É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). Vale registrar que o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput); e que os juízes e Tribunais observarão os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, IV). Além disso, não custa relembrar que o art. 111, II, do CTN, é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. Logo, pode-se concluir que o pedido do requerente também ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pedido do demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando o fato de o autor estar acometido de enfermidade grave, segue, mês a mês, efetuando os descontos relativos ao IRPF. Trata-se de expediente administrativo que não está harmonizado com a legislação de regência e que vem onerando indevidamente o requerente, que vê a sua renda líquida diminuída, quando uma fração dos recursos destinados à Administração Fazendária poderiam ser tredestinados ao cuidado com a saúde pessoal. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Com essas razões, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria do servidor público distrital aposentado ANTÔNIO RIBEIRO FILHO, até ulterior decisão judicial. Intime-se a Fazenda Pública Distrital mediante Oficial de Justiça para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 04 (quatro) dias úteis, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Na sequência, CITE-SE o DISTRITO FEDERAL para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32410229), em síntese, que é admitida a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública na hipótese em que a tutela pretendida tenha natureza satisfativa. Argumenta que o recorrido não produziu provas suficientes para comprovar que padece de patologia grave com o intuito de justificar a pretendida isenção de pagamento do IRPF. Acrescenta que deve prevalecer a conclusão do laudo médico oficial afastou “critérios laboratoriais e clínicos para Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS)”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela seja indeferido. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda (IR) em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrido por força do acometimento por patologia indicada pela Lei no 7.713/1988. Inicialmente, convém observar que o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 deve ser lido em com especial atenção às peculiaridades do sistema jurídico pátrio. Assim, ao contrário do que alega o Distrito Federal, não é possível estender o conteúdo da norma restritiva para vedar, de forma ampla e irrestrita, a concessão de tutelas provisórias em desfavor da Administração pública. A pretensão deduzida pelo recorrido não se ajusta à hipótese restritiva aludida, pois enseja apenas a suspensão da exigibilidade de imposto. Aliás, a possibilidade de suspensão da exigibilidade de tributo, por meio de antecipação dos efeitos da tutela, é expressamente permitida, de acordo com o art. 151, inc. V, do CTN. Assim, passo ao exame da questão de fundo. No que concerne à isenção tributária, sustenta o recorrido que lhe deve ser observada a regra prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. A propósito, o referido dispositivo legal foi assim redigido: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (Ressalvam-se os grifos) O preceito legal mencionado deve ser aplicado em conjunto com o art. 30 da Lei no 9.250/1995, que assim dispõe: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” A interpretação dos dispositivos legais acima transcritos poderia levar à conclusão equivocada de que somente o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial” constituiria prova suficiente para atestar a legitimidade da pretensão à isenção ora discutida. O Juízo singular, no entanto, é soberano para avaliar o acervo probatório coligido aos respectivos autos, no caso em exame. Com efeito, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC, é atribuição do Juiz apreciar as provas coligidas aos autos sem prévia tarifação. Nesse sentido, aliás, se encontra sedimentada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. Não há nulidade por ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC no acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de cardiopatia grave. 2. Ademais, o artigo 30 da Lei no 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp no 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012.)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o precedente foi consolidado nos moldes do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Diante desse contexto verifica-se que os dados factuais ora em exame são suficientes para saber se a referida condição etiológica médica pode se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 7.713/1988. Assim, é dispensável a produção de prova pericial para solução da controvérsia. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do CPC, por meio da qual “o Juiz poderá dispensar prova pericial” nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”. O documento técnico elaborados aos 21 de janeiro de 2020, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e assinado pelos médico José David Urbaéz Brito, infectologista (CRM-DF 9.728) declara que o recorrido está acometido de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), senão vejamos (Id. 112192682 dos autos do processo originário): “O paciente foi diagnosticado com CID B24 em 8/2004.” Esse cenário é suficiente para demonstrar que a doença que acomete o agravante deve ser identificada efetivamente como “síndrome da imunodeficiência adquirida”, popularmente conhecida como “AIDS”, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. Convém ressaltar que o laudo médico produzido pela junta médica da Polícia Civil do Distrito Federal afastou a caracterização da patologia por considerar que, no momento, não há manifestação sintomática de imunodeficiência pelo recorrido (Id. 112192683 dos autos do processo de origem). No entanto, a manifestação sintomática contemporânea à avaliação médica não é necessária para justificar a isenção pretendida pelo recorrido. Em verdade, basta ao contribuinte provar que é portador da aludida patologia, como no presente caso. Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. Precedentes. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda. 2. Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda. 3. Por fim, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se a parte recorrida é portadora da doença, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1655056/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é imperativo o reconhecimento da isenção referente ao imposto de renda recolhido sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrido. Por essa razão as alegações articuladas pelo ora recorrente não revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator